Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-78.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
02/12/2024
Número: 0600476-78.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600476-78.2024.6.16.0006,
que julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Renovador Democrático de Antonina, para
reconhecer a propaganda eleitoral irregular em endereço eletrônico não comunicado com
antecedência à Justiça Eleitoral e condenou o representado Paulo Roberto Broska ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação ajuizada Partido Renovador Democrático
de Antonina em face de Paulo Roberto Broska no município de Antonina/PR, com fundamento no
artigo 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, alegando em síntese que o representado estaria utilizando-se
de endereços eletrônicos não informados à justiça eleitoral para realizar propaganda eleitoral na
internet). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO ROBERTO BROSKA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44155057
23/10/2024
11:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44155057 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.221

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600476-78.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PAULO ROBERTO BROSKA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O
partido
Renovação
Democrática
Municipal ajuizou representação contra o
candidato
Paulo
Roberto
Broska
por
propaganda eleitoral irregular nas redes
sociais.
O juízo de primeiro grau julgou procedente
a
representação,
condenando
o
representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Inconformado, o representado recorreu,
alegando ausência de provas robustas e
regularização da informação das redes
sociais
à
Justiça
Eleitoral
antes
da
propositura da ação, além de requerer a
redução da multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do

Num. 44155057 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a
regularidade da aplicação da multa, diante
da alegada regularização das redes sociais
antes da propositura da ação; e (ii) a
validade das provas digitais apresentadas,
baseadas em capturas de tela e URLs.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A regularização posterior da comunicação
das redes sociais à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade da propaganda
veiculada
antes
dessa
comunicação,
conforme o art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é firme no sentido de que a
ausência
de
comunicação
prévia
dos
endereços eletrônicos torna a propaganda
irregular, sujeitando o candidato à multa.
Precedentes: REspEl nº 0603898-50/PR,
TSE, rel. Min. Raul Araújo.
8. A captura de tela e a indicação do URL
da postagem são aceitas como meios de
prova suficientes, nos termos do art. 17, III,
da Resolução TSE nº 23.608/2019.
9. Não se configura julgamento extra petita,
uma vez que o pedido de aplicação de
multa está de acordo com o que foi
pleiteado na inicial e com o que foi julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida, com a aplicação de
multa ao representado no valor de R$
5.000,00, por propaganda eleitoral irregular.

Tese de julgamento: "A regularização
posterior da comunicação de redes sociais
à Justiça Eleitoral não elide a aplicação da
multa por propaganda veiculada de forma
irregular antes dessa comunicação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §§ 1º e 5º
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, III
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 5º

Num. 44155057 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
Jurisprudência relevante citada:
REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul
Araújo, TSE, julgado em 29/06/2023
RE nº 060034810, rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, TRE/PR, julgado em
09/09/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA-
ANTONINA-PR-MUNICIPAL em face de PAULO ROBERTO BROSKA, sob a alegação de
propaganda eleitoral irregular (id. 44066639).
Por sentença (id. 44066671), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando
o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44066675), aduzindo, em síntese: ausência de prova
robusta e impossibilidade de aplicação de multa; que as provas obtidas de celular/computador
quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos
dados extraídos, não podem ser aceitas; que as redes sociais já haviam sido comunicadas,
inexistindo qualquer irregularidade atual; não há qualquer plausibilidade nas alegações da parte
recorrida, uma vez que antes mesmo da concessão da liminar, houve a regularização da
informação perante a justiça eleitoral, isto é, em 05/09/2024 e a representação foi proposta em
10/09/2024.
Ao final, requereu o provimento do recurso, com o afastamento da condenação imposta ou,
alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.
Conquanto não tenha sido certificado, verifica-se que o recorrido foi intimado via mural eletrônico
no dia 21/09/2024 e que não apresentou contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44104997).
É o relatório.

Num. 44155057 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico do TRE/PR no dia
19/09/2024, e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44066678).
Conquanto não tenha sido certificado, verifica-se que o recorrido foi intimado via mural eletrônico
no dia 21/09/2024 e que não apresentou contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de id. 44066671, que julgou procedente a
representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$ 5.000,00, prevista no
art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Em síntese, o recorrente alega que: "COMPROVOU que as redes sociais foram devidamente
informadas em 05/09/2024, conforme autos RRC nº 0600261-05.2024.6.16.0006 e a referida
representação foi proposta apenas 10/09/2024, logo, sem qualquer irregularidade"; "EM
NENHUM MOMENTO FOI REQUERIDO PELA PARTE RECORRIDA A MULTA POR
PUBLICAÇÃO ANTERIOR A INFORMAÇÃO EM RRC E SIM PEDIDO DE PUBLICAÇÕES EM
REDES SOCIAIS NÃO INFORMADAS!"; "As provas obtidas de celular/computador quando não
forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos dados extraídos,
não podem ser aceitas".
Argumenta que "NÃO HÁ QUALQUER PEDIDO DE RETIRADA de postagens com datas e afins e
sim o único pedido era publicações em redes sociais não informadas, PORÉM ELAS FORAM
DEVIDAMENTE INFORMADAS EM 05 DE SETEMBRO DE 2024 E A REPRESENTAÇÃO FOI
PROPOSTA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024!"
Sustenta que a sentença é extra petita e requer a condenação da recorrida em litigância de má-
fé.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o afastamento da condenação imposta ou,
alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.
Pois bem.
In casu, das informações anexadas aos autos, verifica-se que, inicialmente, o candidato não
informou no RCAND o seu perfil no Instagram.
Posteriormente, em 05/09/2024, o recorrente procedeu à regularização da informação de suas
redes sociais, na medida em que comunicou à Justiça Eleitoral a sua página no Instagram.

Num. 44155057 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
Considerando que a representação foi proposta em 10/09/2024, o recorrente sustenta que a parte
recorrida em nenhum momento requereu multa por publicação anterior a informação da rede
social no RCAND, mas sim que pugnou apenas pela remoção imediata dos conteúdos de cunho
político eleitoral presentes nas redes sociais já comunicadas à Justiça Eleitoral.
O argumento acima não prospera, por uma série de razões.
Primeiro porque da simples leitura da exordial (id. 44066640), vê-se que consta nos pedidos
do representante, ora recorrido, a remoção da propaganda irregular, sob pena de multa diária por
publicação, com fundamento no art. 57-B, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997, e art. 28, § 1º, da
Resolução n.º 23.610/2019 – TSE; e a condenação do representado no pagamento da multa
prevista no §5º do art. 57-B da Lei n.º 9.504/1997, e § 5º do art. 28 da Resolução n.º 23.610/2019
– TSE.
Segundo, não houve julgamento extra petita, uma vez que tal pedido foi apreciado na sentença
de id. 44066671, tendo constado que: "as postagens veiculadas ao instagram, acostadas aos ID
123936223, 123936224 e 123936225, são suficientes para carcaterizar a infração"; "Veja que,
ainda que o candidato possa informar o endereço eletrônico à Justiça Eleitoral após o pedido de
registro da candidatura, até que ele faça a informação, não pode veicular propaganda eleitoral por
meio dele na internet. É certo que o representado promoveu a comunicação dos endereços
eletrônicos após o ajuizamento da ação. A questão é que o artigo 57-B, § 5º, da Lei das Eleições,
estabelece que para a violação do dispositivo, ou seja, do artigo 57-B, seus incisos e seus
parágrafos, há a cominação de multa, não sendo a regularização capaz de isentar a aplicação da
multa, pois a propaganda eleitoral foi efetivamente divulgada de forma ilegal".
Julgamento extra petita é quando o magistrado profere "decisão de natureza diversa da pedida
(...) ou em objeto diverso do que lhe foi demandado", como previsto no artigo 492 do CPC, o que
não guarda qualquer relação com o que houve nos autos.
Terceiro, porque se verifica total correspondência entre o que foi pedido e o que foi deferido pelo
Juízo de 1º grau. Não há, no ponto, sequer vestígio de julgamento extra petita, sendo que toda a
construção da sentença foi no sentido de impor multa em razão das publicações efetuadas antes
da regularização da informação das redes sociais do candidato.
Faz-se mister ressaltar que a regularização posterior não elimina o caráter ilícito da propaganda
veiculada, mas a partir do momento em que houve a informação, a violação deve se resolver com
a aplicação da multa prevista no art. 28, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, e não com a
remoção do conteúdo anteriormente veiculado.
Desse modo, não há que se falar em julgamento extra petita.
O recorrente alega também "a ausência de ata notarial para conferência da publicação atacada;
há somente um print da rede social, mas como se sabe, print não presta como prova, por
entender, a jurisprudência, tratar-se de algo manipulável"; que "não é possível saber se a
postagem existiu" e que "não pode ser considerada prova apenas a simples menção do URL e
captura de tela, como no caso em apreço".
Com efeito, a necessidade de indicação do endereço das postagens supostamente irregulares

Num. 44155057 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
está regulada, nos termos do art. 17, III, da Resolução nº 23.608/2019, com a seguinte redação:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
[...]
III – no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço
da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente
esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou
representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de
arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação
dada pela Resolução nº 23.672/2021)
[...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet.
Ora, como bem explicitado na sentença, embora os conteúdos não mais estejam disponíveis, a
petição inicial foi instruída com printscreens dos conteúdos e indicação das URLs, o que atende à
exigência contida no artigo 32, IV, b, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Ressalte-se, inclusive, que o representado não nega a veiculação dos conteúdos, o que torna o
fato incontroverso.
Outrossim, como se percebe, as publicações veiculadas possuem nítido caráter eleitoral, eis que
por meio delas o recorrente divulga no ambiente da internet a sua candidatura, apresentando-se à
sociedade como "candidato a vereador Paulo Broska".
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de

Num. 44155057 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no

Num. 44155057 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE
VERIFICADA.
SENTENÇA
MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo

Num. 44155057 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Da mesma forma, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da
Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Por último, o recorrente alega litigância de má-fé da parte recorrida afirmando que "não há
qualquer plausibilidade nas alegações da parte recorrida, uma vez que antes mesmo da
concessão da liminar, houve a regularização da informação perante a justiça eleitoral, isto é, em
05/09/2024 e a representação foi proposta em 10/09/2024!"
Ora, resta claro que as propagandas irregulares que ensejaram a aplicação de multa foram
efetuadas anteriormente a 05/09/2024 e a regularização posterior não elimina o caráter ilícito da
propaganda veiculada, atraindo, assim, a multa prevista no art. 28, § 5º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.

Num. 44155057 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
Nesse sentido, o fato de a representação ter sido proposta em 10/09/2024, após o recorrente já
ter regularizado a omissão na informação de suas redes sociais à Justiça Eleitoral, não altera em
absolutamente nada o ilícito já praticado, haja vista que a conduta de efetuar propagandas
eleitorais em rede social - Instagram - não informada à Justiça Eleitoral já havia ocorrido.
Desse modo, uma vez que a regularização posterior da situação não elide a aplicação da multa
em questão, a sentença de 1º grau deve ser mantida em todos os seus termos.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a representação e aplicou ao
recorrente a pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600476-78.2024.6.16.0006 - Antonina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PAULO
ROBERTO BROSKA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-
A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO
DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS DE
BARROS PELUSO - PR94246, NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - PR64897
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44155057 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311184412200000043104724
Número do documento: 24102311184412200000043104724
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 02/12/2024 17:18:23
SESSÃO DE 22.10.2024